Tribunal: CARF
Processo: 10825.723434/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723434/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
LUCIANO FIRMELO FADONI BORRACHARIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário:2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 49 DO CARF.
Não se aplica o instituto da denúncia espontânea à penalidade decorrente pelo
atraso na entrega da declaração, pois a multa sempre é aplicada em razão do
descumprimento do prazo pelo contribuinte, não podendo se cogitar a
espontaneidade nestes casos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13794.720761/2015-29,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.709, de 07 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente o lançamento por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs
com atraso), conforme descrito no auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723434/2015-26
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723434/2015-26

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo trata-se de Multa
por Atraso na entrega da GFIP. Foi aplicada com base no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Dispõe a Descrição dos fatos e do Enquadramento Legal que a entrega da GFIP
fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois por
cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas,
conforme "Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social es
Outras Entidades e Fundos por FPAS”, ainda que integralmente pagas.
O auto informa, também, que foi verificada a redução em 50% (cinquenta por
cento) em virtude da entrega espontânea da declaração; no entanto, tal redução não foi possível
uma vez que a multa já foi aplicada no valor mínimo por competência.
A Recorrente apresentou sua Impugnação onde, em síntese, alegou a ocorrência
de denúncia espontânea, pois apresentou a GFIP antes de qualquer intimação de início de
fiscalização.
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário. Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.709, de 07 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
Da denúncia espontânea
Trata-se de auto de infração lavrado por atraso na entrega da GFIP
referente a diversas competências.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal
ou acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não
necessariamente está ligada a uma obrigação principal. Em face de sua
inobservância, há a imposição de sanção específica disposta na legislação
nos termos do art. 115 também do CTN.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723434/2015-26

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e
da fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos
tributos devidos. Elas, independente do prejuízo ou não causado ao
erário, devem ser cumpridas no prazo e forma fixados na legislação.
Por sua vez, dispõe o art. 138 do CTN que a responsabilidade pela
infração será excluída caso o contribuinte “cumpra” espontaneamente a
obrigação que lhe era devida, antes do início de qualquer fiscalização. A
conferir:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Este é o chamado instituto da denúncia espontânea. Seu objetivo é
premiar aquele que denuncia a infração, poupando esforços da burocracia
fiscal e, se for o caso, pagar o tributo com juros de mora, evitando
custosos procedimentos de cobrança.
No presente caso, trata-se de multa por descumprimento de obrigação
acessória, em razão do atraso na entrega das GFIP’s, aplicada com base
no foi aplicado com base no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723434/2015-26

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
Ao contrário do que argumenta o contribuinte, não há que se falar em
denúncia espontânea no presente caso, pois o simples fato de entregar a
declaração fora do prazo estabelecido já enseja a aplicação da multa.
Caso prevalecesse o argumento da RECORRENTE nunca haveria multa
por atraso na entrega da declaração, pois sempre que a mesma fosse
entregue a decorrência lógica seria a inaplicabilidade da multa.
Desta feita, seriam inúteis os estabelecimentos de prazos pela
administração fazendária pois, na hipótese de prosperar o argumento da
defesa, qualquer pessoa poderia entregar a GFIP quando bem entendesse.
Bastaria entregar a declaração antes de qualquer fiscalização que estaria
livre da multa.
Esta interpretação não merece prosperar.
O art. 32-A da Lei no 8.212 é bastante claro ao afirmar que “no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo” o contribuinte
estará sujeito a multa de 2% ao mês; ou seja, a própria norma pressupõe a
entrega da declaração pelo contribuinte, porém aplica uma penalidade
por ele ter entregue com atraso.
Apenas para argumentar, esclareço que o instituto da denúncia
espontânea está voltado para aquelas situações em que o contribuinte
retifica sua declaração originalmente entregue para fazer nela constar fato
ou situação por ele não mencionada na declaração original e que
acarretará na majoração do tributo devido. Neste caso, o art. 138 do CTN
permite que o contribuinte faça essa “denúncia”, apure o que deixou de
pagar e recolha esse valor apenas com juros de mora (pois o pagamento
deveria ter sido realizado em data anterior). A denúncia espontânea livra
o contribuinte de recolher a multa de mora e a multa de ofício de 75%
aplicada nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Portanto, não assiste razão o argumento do RECORRENTE de que o
crédito deve ser excluído em razão do instituto da denúncia espontânea,
pois a multa decorre justamente por ter apresentado a declaração fora do
prazo, independentemente de intimação acerca de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização.
A matéria, inclusive, é objeto de Súmula Vinculante do CARF, a ver:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.723434/2015-26

Portanto, resta nítido ser cabível a multa objeto deste processo mesmo
quando a GFIP for entregue espontaneamente pelo contribuinte.
Deste modo, não merecem prosperar as alegações da RECORRENTE.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital